Tribunal: STF
Processo: RE 92985
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
- MERCADO DE CAPITAIS. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. ENTIDADES QUE O CONSTITUEM.
A multa aplicada por violação dos dispositivos da lei de Mercado de Capitais no tocante à venda de ações só pode ser aplicada em caso de desobediência, contumácia ou reincidência.
Recurso Extraordinário não conhecido.